Tribunal: TCU
Processo: 037.965/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6153/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 157 do Regimento Interno/TCU e 47 da Resolução/TCU 259/2014, em sobrestar a apreciação do ato de aposentadoria do Sr. Moises de Azevedo Lima até o trânsito em julgado da ADI 5554/DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e em considerar legais para fins de registro os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 037.965/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Gomes de Souza (XXX.130.497-XX); Antonio Selgio Caldeira (XXX.912.737-XX); Crescimo Alves Pires Poty (XXX.581.407-XX); Domingos Gervasio Cortes Villela (XXX.355.897-XX); Irani Alves Barbosa (XXX.941.207-XX); Moises de Azevedo Lima (XXX.814.247-XX); Nilce Pereira dos Santos (XXX.136.527-XX); Nilza Maria Carneiro de Sousa (XXX.638.707-XX); Rinaldo de Souza (XXX.484.097-XX); Tales Clery Lutterbach Cardozo (XXX.795.167-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.